Tribunal: TJDFT
Processo: 0737384-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO AGIBANK S/A (agravante/réu), contra decisão proferida (ID 246021101, dos autos de origem) nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0722066-78.2025.8.07.0003, proposto em face de DANIEL ALVES DOS REIS (agravada/autora), que deferiu a tutela de urgência para determinar que o réu Banco AGIBANK S/A se abstenha de efetuar quaisquer descontos no benefício previdenciário do autor, decorrentes das propostas no 55438005 e no 55500262, até ulterior decisão, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto indevido. Em suas razões recursais (ID 75834634), o agravante/réu afirma que se trata a Agravada ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada, repetição do indébito e danos morais em face do Agravante alegando, em suma, ter sido surpreendida com descontos em sua conta, em razão de suposto empréstimo junto ao Agravante, sendo que jamais efetuou qualquer contratação, desconhecendo a origem do débito. Alega que, diante disso, a agravada requereu, em sede de tutela antecipada, que o Agravante suspenda os descontos do empréstimo consignado. Argumenta que o Juízo a quo concedeu a tutela antecipada, determinando que o Banco Agravado, se abstivesse de efetuar quaisquer descontos no benefício previdenciário do autor decorrentes das propostas no 55438005 e no 55500262, até ulterior decisão, sob pena de multa diária de R$ 500,00 por desconto indevido. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a tutela de urgência concedida à parte agravada e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada. Preparo (ID 75863617). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há a decisão combatida que deferiu a tutela de urgência para determinar que o réu Banco AGIBANK S/A se abstenha de efetuar quaisquer descontos no benefício previdenciário do autor, decorrentes das propostas no 55438005 e no 55500262, até ulterior decisão, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por desconto indevido. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Ademais, em que pese o arrazoado jurídico e factual trazido em sede recursal, reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora para deferir o pedido liminar, uma vez que a continuidade do feito não implica em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo à parte agravante/ré. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator